Tribunal: STF
Processo: HC 245664
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS.



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, se evidenciada a gravidade concreta da conduta, consideradas a quantidade, a variedade da droga e as demais circunstâncias da apreensão, bem assim quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo interno desprovido.